Tribunal: STJ
Processo: 0703979-39.2019.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1757508 - DF(2020/0234614-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DEAN HOLDEN DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
EMBARGADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
HELLEN FALCAO DE CARVALHO - DF025386
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
CICERO GONCALVES MATOS E OUTRO(S) - DF035743
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
CINTHYA MARIA DE LIMA SANTOS COSTA - DF020177
NATAN DE ASSIS SILVA - DF066785
ANDRE SANT ANA DA SILVA - DF065864
MARCELO NEUMANN - RJ110501
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA
CORRENTE.
OMISSÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO ENTRE
TEMA 1.085/STJ.
LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS DESCONTOS E REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA.
EFEITOS DA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
MARCO
TEMPORAL
NÃO
DEBATIDO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. INTEGRAÇÃO DO
JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. O
ao afirmar a licitude dos descontos em conta corrente “enquanto
Tema 1.085/STJ,
perdurar a autorização”, pressupõe a possibilidade de sua revogação nos contratos de
mútuo bancário comum, hipótese distinta da consignação em folha de pagamento.
3. Configura omissão o acórdão que, ao afastar a limitação percentual dos descontos,
deixa de enfrentar tese autônoma, devidamente suscitada, relativa à revogação da
autorização para débito automático.
4. A revogação da autorização afasta a legitimidade de novos descontos em conta
corrente, sem exonerar o devedor da obrigação de adimplir o contrato por outros
meios, sujeitando-se aos efeitos da mora.
5. A definição do marco temporal da eficácia da revogação, quando não debatida nem
enfrentada nas instâncias ordinárias, não pode ser introduzida em sede de embargos
de declaração.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integração do
julgado, sem efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA56110286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 027efd63-b881-463f-a743-23356324f86c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
14/04/2026
22/04/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 027efd63-b881-463f-a743-23356324f86c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1757508 - DF(2020/0234614-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DEAN HOLDEN DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
EMBARGADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
HELLEN FALCAO DE CARVALHO - DF025386
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
CICERO GONCALVES MATOS E OUTRO(S) - DF035743
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
CINTHYA MARIA DE LIMA SANTOS COSTA - DF020177
NATAN DE ASSIS SILVA - DF066785
ANDRE SANT ANA DA SILVA - DF065864
MARCELO NEUMANN - RJ110501
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA
CORRENTE.
OMISSÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO ENTRE
TEMA 1.085/STJ.
LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS DESCONTOS E REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA.
EFEITOS DA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
MARCO
TEMPORAL
NÃO
DEBATIDO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. INTEGRAÇÃO DO
JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. O
ao afirmar a licitude dos descontos em conta corrente “enquanto
Tema 1.085/STJ,
perdurar a autorização”, pressupõe a possibilidade de sua revogação nos contratos de
mútuo bancário comum, hipótese distinta da consignação em folha de pagamento.
3. Configura omissão o acórdão que, ao afastar a limitação percentual dos descontos,
deixa de enfrentar tese autônoma, devidamente suscitada, relativa à revogação da
autorização para débito automático.
4. A revogação da autorização afasta a legitimidade de novos descontos em conta
corrente, sem exonerar o devedor da obrigação de adimplir o contrato por outros
meios, sujeitando-se aos efeitos da mora.
5. A definição do marco temporal da eficácia da revogação, quando não debatida nem
enfrentada nas instâncias ordinárias, não pode ser introduzida em sede de embargos
de declaração.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integração do
julgado, sem efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA55761513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: db7e1529-2e83-4efc-b1a3-49dd037a3267

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DEAN HOLDEN DE
SOUSA MARTINS contra acórdão assim ementado (fls. 460-462):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM
30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. São lícitos
os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta- corrente,
ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente
autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo
aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
art. 1
Lei n. 10.820/2003,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema
Repetitivo 1085). 2. Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua
interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que
incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC. 3. Agravo
interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de revogação das autorizações de
débitos em conta corrente, ponto que teria sido objeto do agravo interno e do próprio
recurso especial (fls. 473-477).
Assevera que o
reafirmou a possibilidade de o correntista
Tema 1.085/STJ
revogar, a qualquer tempo, a autorização de descontos em conta corrente, sem
condicioná-la à prévia solicitação pela via administrativa (fls. 477-480).
Argumenta que deve ser reconhecida a contradição por ter sido indeferido o
pedido de revogação em afronta à tese firmada no repetitivo, requerendo que se
consigne a revogação com efeitos a partir da citação, como marco do recebimento do
pedido pela instituição financeira (fls. 477-479; 483).
Pondera, ao final, que a omissão viola os arts. 926 e 927 do Código de
Processo Civil, postulando a adoção expressa da tese do Tema 1.085 para assegurar
o direito potestativo de revogar a autorização de débitos em conta (fls. 485-486).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 490-491 na qual a parte
embargada alega que inexiste omissão, pois o acórdão apreciou a matéria de
descontos em conta corrente à luz do
e que os embargos buscam
Tema 1.085/STJ
rediscutir o que já foi enfrentado.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte
que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do agravo em recurso
especial, no qual se discutia a licitude de descontos decorrentes de contrato de
empréstimo bancário com débito em conta corrente.
Documento eletrônico VDA55761513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: db7e1529-2e83-4efc-b1a3-49dd037a3267

Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o julgamento teria se
limitado a afastar a pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% dos
rendimentos, deixando de apreciar tese diversa e autônoma por ela deduzida,
consistente na possibilidade de revogação das autorizações de débito em conta
corrente.
Alega que essa tese não apenas foi suscitada no recurso especial, como
também reiterada de forma expressa nas razões do agravo interno, com fundamento
na jurisprudência desta Corte que distingue os empréstimos consignados em folha de
pagamento dos contratos de mútuo bancário comum com desconto em conta corrente,
nos quais a autorização para débito configuraria faculdade do correntista, passível de
revogação.
Sustenta, assim, que a controvérsia devolvida ao colegiado não se esgotaria
na discussão acerca da limitação percentual dos descontos, abrangendo igualmente o
exame do pedido de revogação da autorização anteriormente concedida.
De fato, da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante articulou argumentação específica acerca do direito de o correntista revogar
a autorização para descontos em conta corrente, apresentando tal fundamento como
pedido autônomo e distinto da pretensão de limitação dos descontos a determinado
percentual dos rendimentos.
Logo, o ponto efetivamente devolvido nos embargos de declaração — e não
enfrentado no acórdão embargado — consiste na distinção entre (i) a pretensão de
limitação percentual dos descontos em conta corrente (30% dos rendimentos) e (ii) a
alegação, tida como autônoma, de que teria havido revogação da autorização para
débito automático das parcelas do mútuo, hipótese em que os descontos não mais
poderiam persistir.
Com efeito, o
ao afirmar a licitude dos descontos de
Tema 1.085/STJ,
empréstimos bancários comuns em conta-corrente “desde que previamente
autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não esgota a análise
apenas na rejeição da limitação analógica da
mas pressupõe, para
Lei n. 10.820/2003,
a própria subsistência dos descontos, a persistência da autorização concedida.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em se
tratando de desconto em conta-corrente (e não de consignação em folha), a
autorização constitui faculdade do correntista, passível de revogação, a qual produz
efeitos a partir da data por ele indicada ou, na falta de indicação, a partir do
recebimento do pedido pela instituição financeira, permanecendo hígida a obrigação de
adimplir o contrato por outros meios, com sujeição aos consectários da mora em caso
de inadimplemento (AgInt no
Segunda Seção, DJe
e
REsp 1.500.846/DF,
1/3/2019;
orientação reafirmada em precedente recente:
Rel. Ministra
REsp n. 2.249.140/DF,
Maria Isabel Gallotti, DJEN de
.
23/12/2025)
Documento eletrônico VDA55761513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: db7e1529-2e83-4efc-b1a3-49dd037a3267

À vista dessa moldura, cabe reconhecer que o acórdão embargado, ao
apreciar o agravo interno, efetivamente concentrou-se na impossibilidade de limitação
dos descontos em conta-corrente a 30% dos rendimentos, à luz do Tema 1.085/STJ,
sem enfrentar, de modo específico, a alegação de que a parte teria exercido o direito
de revogar a autorização para débito automático, o que foi articulado nas razões do
agravo interno e reiterado nos presentes aclaratórios.
Sanada a omissão, cumpre explicitar que, em tese, a revogação da
autorização, quando exercida pelo correntista, afasta a legitimidade de novos débitos
automáticos em conta-corrente, sem que isso importe, por si, exoneração do devedor
quanto ao adimplemento das prestações, as quais devem ser satisfeitas por outro
modo, sob pena de incidência dos efeitos do inadimplemento, conforme reiteradamente
assinalado na jurisprudência do STJ e, em particular, no
(Rel.
REsp n. 2.249.140/DF
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
, que também destaca a
23/12/2025)
necessidade de compatibilizar o exercício desse direito com a preservação do vínculo
obrigacional.
No que se refere ao pedido formulado nos embargos de declaração para
que se reconheça a eficácia da revogação da autorização de débito automático a partir
da citação, cumpre registrar que tal pretensão não se amolda ao âmbito próprio dos
aclaratórios.
Com efeito, da leitura da sentença proferida na origem, verifica-se que o
Juízo de primeiro grau reconheceu o direito da parte autora de cessar os descontos em
conta corrente, determinando que a instituição financeira se abstivesse de promovê-
los, sem, contudo, fixar marco temporal específico para a produção de efeitos da
revogação da autorização.
O decisum limitou-se a acolher o pedido sob o enfoque da possibilidade
jurídica da revogação, à luz da autonomia privada e da regulamentação aplicável, sem
individualizar o momento exato a partir do qual a medida deveria operar.
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, por sua vez, ao examinar a apelação e os subsequentes embargos de
declaração, concentrou-se na distinção entre os empréstimos consignados em folha de
pagamento e os contratos de mútuo bancário com débito em conta corrente, bem como
na licitude dos descontos enquanto vigente a autorização do correntista.
Embora tenha havido referência à natureza revogável dessa autorização,
não se identifica, em nenhum momento, enfrentamento específico acerca do dies a quo
da revogação, tampouco deliberação sobre eventual eficácia a partir da citação ou de
outro marco processual.
Igualmente, nas razões do recurso especial, a insurgência recursal voltou-se
à afirmação da possibilidade jurídica de revogação da autorização para débito
automático em conta corrente e à distinção entre as modalidades contratuais, não se
constatando pedido expresso, nem desenvolvimento argumentativo autônomo, voltado
à fixação do marco temporal da eficácia da revogação, especialmente sob a ótica da
Documento eletrônico VDA55761513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: db7e1529-2e83-4efc-b1a3-49dd037a3267

citação como momento equivalente ao recebimento do pedido pela instituição
financeira.
Dessa forma, a pretensão deduzida nos embargos de declaração, no
sentido de que se reconheça a eficácia da revogação a partir da citação, não
corresponde a ponto efetivamente suscitado e apreciado nas instâncias ordinárias,
nem configura questão omitida no acórdão embargado.
Trata-se, em verdade, de tentativa de introdução de fundamento novo ou de
redefinição de premissas não debatidas no percurso recursal, providência que
extrapola os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração, os quais se
destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
unicamente para sanar a omissão apontada, a fim de integrar o acórdão embargado
com o esclarecimento de que, nos contratos de empréstimo bancário comum com
débito em conta corrente, a autorização para desconto constitui faculdade do
correntista, passível de revogação, cujos efeitos afastam a legitimidade de novos
débitos automáticos, sem exonerar o devedor do cumprimento da obrigação por outros
meios, permanecendo incólume, no mais, o resultado do julgamento, sem atribuição de
efeitos infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: db7e1529-2e83-4efc-b1a3-49dd037a3267

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.757.508 / DF
Número Registro: 2020/0234614-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07039793920198070018 7039793920198070018
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEAN HOLDEN DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
HELLEN FALCAO DE CARVALHO - DF025386
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
CICERO GONCALVES MATOS E OUTRO(S) - DF035743
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
CINTHYA MARIA DE LIMA SANTOS COSTA - DF020177
NATAN DE ASSIS SILVA - DF066785
ANDRE SANT ANA DA SILVA - DF065864
MARCELO NEUMANN - RJ110501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56087169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:22
Código de Controle do Documento: b1002a45-806c-4c61-b6e9-0fd56cb4e44d

EMBARGANTE : DEAN HOLDEN DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
EMBARGADO : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ANTONIO POMPEO DE PINA NETO - DF020819
HELLEN FALCAO DE CARVALHO - DF025386
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
CICERO GONCALVES MATOS E OUTRO(S) - DF035743
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
CINTHYA MARIA DE LIMA SANTOS COSTA - DF020177
NATAN DE ASSIS SILVA - DF066785
ANDRE SANT ANA DA SILVA - DF065864
MARCELO NEUMANN - RJ110501
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:22
Código de Controle do Documento: b1002a45-806c-4c61-b6e9-0fd56cb4e44d